Tribunal: STF
Processo: RHC 169524
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADEQUAÇÃO — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de Recurso em Habeas Corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 350.849/PE.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Décima Sétima Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco condenou o recorrente a 20 anos, 10 meses e 20 dias, no regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 158 (extorsão), 344 (coação no curso do processo), por 3 vezes, e 339, § 1º (denunciação caluniosa), do Código Penal. Manteve prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico implementados anteriormente.



    3. Neste recurso, o recorrente sustenta constrangimento ilegal decorrente da designação de magistrados, por meio dos atos nº 35/2015, 162/2015, 307/2015, 383/2015, 980/2015 e 79/2016 do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para exercerem função de auxílio nas 20ª e 27ª Varas Federais da Seção Judiciária de Pernambuco. Realça não publicado, no Diário da Justiça, o Provimento nº 1/2009 da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 5ª Região. Tem como inobservadas as Resoluções nº 1/2008 e 341/2015 do Conselho da Justiça Federal. Destaca a violação do princípio do juiz natural. Aponta excesso de prazo da custódia domiciliar, afirmando-a perdurar desde 2015.



    5. Requer, liminarmente, o afastamento da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico, bem assim a declaração de nulidade das ações penais n.º l 0000070-21.2015.4.05.8308 e n.º 0000070- 21.2015.4.05.8308 e, consequentemente, de todos os incidentes delas derivados. Pretende, ainda, sejam afastados da apreciação dos feitos Juízes e servidores do TRF5. No mérito, busca a confirmação das providências.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, ressaltando formalizado em face de pronunciamento mediante o qual não conhecido habeas corpus. Sucessivamente, preconiza o desprovimento recurso. Opina pelo deferimento, de ofício, de ordem de habeas corpus, visando flexibilizar a prisão domiciliar, permitindo ao recorrente sair do domicílio diariamente para trabalhar no período entre 8 e 20 horas, com recolhimento noturno e nos finais de semana. 



    É o relatório. Decido.



    7. As questões suscitadas no presente recurso sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a confirmar decisão do Relator que declarou prejudicado o habeas corpus. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



     



    8. No tocante a custódia domiciliar, a Primeira Turma do Supremo, no Recurso em Habeas Corpus nº 177.250, concedeu, de ofício, ordem de de habeas corpus, a fim de flexibilizar a custódia domiciliar do recorrente, nos termos em que preconizou a Procuradoria-Geral da República.



    9. Por fim, ressalto que da análise das peças que instruem o habeas corpus, não se verifica teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício.



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso em habeas corpus.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



     



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator